Tribunal: TJDFT
Processo: 0753656-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753656-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN MENDES ATIK AGRAVANTE: L. M. A. AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E S P A C H O O pedido liminar fora analisado em decisão de ID 54748610. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2024 10:56:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador